Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE ATA DE ASSEMBLEIA REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2018, MOVIDA POR EDSON SANTOS, RUTHELLEA, EDCELIA, HAROLDO, JOÂO MARCELINO E CARLOS AUGUSTO, CONTRA ARY LACERDA, JESSICA DUARTE, ARENILDO, LOUSIMAR E ADEZINO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. REQUISITOS DO ESTATUTO. CUMPRIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação declaratória negativa, a qual julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de ata registrada em cartório. 1.1 Nesta sede, os réus apelam pela reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais, mantendo a validade da assembleia realizada. Aduzem haver o magistrado se utilizado equivocadamente do conceito de simulação. Afirmam ter sido a ata assinada e registrada em cartório com reconhecimento de firma. Sustentam haver a perícia grafotécnica confirmado a autenticidade das assinaturas. Dizem ainda terem os associados que assinaram a ata mentido em juízo para ludibriar o judiciário e obter decisão favorável.
2. A simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por ocasião da formação do negócio jurídico (art. 167 CC). 2.1. Nas palavras de Daniel Amorim Assunção Neves: “O princípio da boa-fé objetiva impõe um comportamento ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia, é viabilizada por meio de “aparências” ou atos e negócios “aparentes”” (NEVES, Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427).
3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. Em análise dos documentos, dos depoimentos e dos dois laudos periciais juntados aos autos, verifica-se que a parte autora tem em seu favor apenas o depoimento de E.J. O depoimento de A. e J.A. foi maculado pela prova grafotécnica que os contradisse. 3.2. Quanto aos requisitos do estatuto, não foi devidamente comprovada nenhuma inconsistência da ata. Tampouco é possível atestar qualquer dos elementos que configure a simulação da ata, a teor do art. 167 do Código Civil.
4. Precedentes da Casa: “(... Ausentes provas seguras de simulação, não há como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser confundida com simulação ou fraude. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (07056086020238070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/05/2024). 4.1. “(...) Nos termos doart.373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6.1 Não tendo a parte autora comprovado a efetiva ocorrência de qualquer irregularidade no ato de convocação, assim como qualquer indício de anormalidade na ata notarial, inexiste substrato fático ou jurídico que ampare a pretensão recursal. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.” (07288233020218070003, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/01/2023).
5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do disposto no art.373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Em razão do provimento do recurso, deve a parte pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 105.847,21), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
7. Recurso provido.